Tribunal: STF
Processo: Rcl 61633
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de pedido de extensão formulado por Fábio Tokarski (e.Doc. 54) da decisão monocrática proferida nos presentes autos, que determinou o arquivamento do Inquérito Policial n. 0600020-06.2021.6.07.0000 em trâmite no Juízo da 1ª Zona Eleitoral do Distrito Federal, exclusivamente com relação ao reclamante Marcos Antônio Pereira, com a ressalva do art. 18 do Código de Processo Penal.



    Sustenta a defesa constituída que, objetivamente, sua situação é idêntica à tratada nestes autos, de modo que as razões do arquivamento do procedimento investigativo, ante o princípio da isonomia, são condizentes com a situação processual do requerente.



    Elucida, desse modo, que o requerente figura no polo passivo da mesma investigação a que responde Marcos Antônio Pereira, de modo que “a hipótese criminal aventada contra o requerente, além de possuir a mesma origem nas palavras dos colaboradores Marcelo Odebrecht e Alexandrino Alencar e nas provas extraídas do sistema Drousys, é virtualmente idêntica à do reclamante”. 



    Assevera que, “enquanto era imputado à Marcos Pereira o recebimento de repasses indevidos da campanha eleitoral de Dilma Rousseff a título de compra de apoio político do PRB, era atribuída ao requerente – embora de maneira totalmente improcedente - a mesma conduta, só que em nome do Partido Comunista do Brasil - PC do B”. 



    Salienta que o excesso de prazo na condução das apurações igualmente impacta a situação do requerente, porquanto transcorrido “mais de 6 (seis) anos de tramitação do inquérito sem que haja qualquer perspectiva de sua finalização” a provocar “inequívoco constrangimento ilegal”. 



     Defende, ante essas considerações, que o recorrente deve receber o mesmo tratamento jurídico conferido ao reclamante.



    Requer, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal, “sejam estendidos os efeitos da decisão proferida na Rcl 61.633/DF, a fim de determinar-se o arquivamento do inquérito policial nº 0600020-06.2021.6.07.0000, em trâmite perante 1ª Zona Eleitoral do Distrito Federal, em relação ao requerente”.



    Em manifestação protocolada em 19.1.2024, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se “pelo deferimento do pedido de extensão, uma vez preenchidos os requisitos do art. 580 do CPP, e pela extensão da ordem em favor de Fábio Tokarski” (e.Doc. 60).



    É o relatório. 



    Decido. 



    2. Da análise dos elementos fornecidos neste pedido de extensão, depreendo configurada a similaridade do contexto fático narrado na ação reclamatória, sobretudo o fato de o requerente também ostentar a condição de investigado no Inquérito Policial n. 0600020-06.2021.6.07.0000, por fatos análogos ao do reclamante, originados das declarações dos agentes colaboradores Marcelo Odebrecht e Alexandrino Alencar e subsidiados pelo mesmo acervo probatório.



    Conforme esclarece a defesa constituída do requerente, “enquanto era imputado à Marcos Pereira o recebimento de repasses indevidos da campanha eleitoral de Dilma Rousseff a título de compra de apoio político do PRB, era atribuída ao requerente – embora de maneira totalmente improcedente - a mesma conduta, só que em nome do Partido Comunista do Brasil - PC do B”. 



    Em relação a esses fatos, a investigação está maculada pelo excesso de prazo sem a realização de diligências em relação ao requerente, a indicar, no sentir da defesa, “exaurimento das linhas de investigação existentes”, sobretudo porque transcorridos “mais de 6 (seis) anos de tramitação do inquérito sem que haja qualquer perspectiva de sua finalização”. 



    Em elucidativo parecer, a Procuradoria-Geral da República assevera que (e.Doc. 60):



    “O art. 580 do Código de Processo Penal permite que, no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, seja estendida aos outros. 



    Desde o trâmite do Inquérito n. 4.432/DF perante o Supremo Tribunal Federal, Fábio Tokarski e Marcos Antônio Pereira são investigados em relação aos atos delitivos descritos em acordo de colaboração de executivos da Odebrecht, sobre o recebimento de quantia por fins eleitorais. 



    Os fundamentos lançados pelo Eminente Relator na decisão monocrática são, por conseguinte, aplicáveis também ao coinvestigado Fábio Tokarski, uma vez guardarem natureza objetiva e verificada a mesma situação fática e jurídica. 



    Exame pormenorizado dos presentes autos elucida que não subsiste justa causa para continuidade das investigações, em razão da violação do princípio constitucional da duração razoável do processo, insculpido no art. 5º da Constituição Federal. 



    Consoante a marcha processual do Inquérito Policial n. 0600020-06.2021.6.07.0000, evidencia-se uma série de declínios de competência, tramitando por múltiplos órgãos judicantes sem que haja uma determinação precisa acerca das investigações. 



    Por conseguinte, após a exoneração de Marcos Antônio Pereira do cargo de Ministro de Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o Ministro Edson Fachin, em 2.4.2018, acolheu o requerimento da ProcuradoriaGeral da República e, com fundamento no art. 70 do CPP, declinou da competência para processar os fatos versados no Inquérito n. 4.432/DF ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em razão de Edson Antônio Edinho da Silva, um dos investigados, exercer o cargo de Prefeito de Araraquara/SP. 



    Sobreveio nova decisão em 10.8.2018, na qual o Ministro Edson Fachin, nos autos da Petição n. 7.569, julgou monocraticamente o recurso de agravo regimental interposto por Marcos Antônio Pereira, entendendo pela competência da Justiça Eleitoral do Distrito Federal para processar e julgar o feito relacionado ao Inquérito 4.432. A decisão possui a seguinte fundamentação: 



    Tratando-se, portanto, da suposta prática de ilícitos de tutela penal eleitoral, ressalvando entendimento pessoal em prestígio ao princípio do colegiado, compreendo pela impositiva remessa do INQ 4.432 ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, eis que ‘tratando-se de possível crime de falsidade ideológica relativo a pleito presidencial, em que a prestação de contas é feita perante o Tribunal Superior Eleitoral, o foro territorialmente competente deve ser o do Distrito Federal’(PET 6.986 AgR, Rel. p Acórdão, Min. DIAS TOFFOLI, Dje 20.6.2018). 



    Após o Ministério Público Eleitoral promover o arquivamento do inquérito policial em relação ao delito de natureza eleitoral, a 1ª Zona Eleitoral do Distrito Federal acolheu a cota ministerial a fim de encaminhar o inquérito policial à Justiça Federal de São Paulo, sendo distribuído à 10ª Vara Federal Criminal de tal subseção judiciária. 



    Por fim, em 9.11.2020, o Supremo Tribunal Federal, em sede de Agravo Regimental na Reclamação n. 34.805, reconheceu a competência da Justiça Eleitoral do Distrito Federal para o acompanhamento das investigações promovidas nos autos n. 5-54/2019, autuado na Justiça Federal sob o n. 0001266- 20.2019.403.6181. Uma vez que o feito tramitava de forma conjunta com os autos n° 000340-26.20174.03.0000, os referidos inquéritos foram redistribuídos a 1ª Zona Eleitoral do Distrito Federal e retombados sob a numeração única n. 0600020-06.2021.6.07.0000. 



    Na espécie, os elementos de convicção obtidos ao longo da investigação não foram suficientes para o oferecimento, até o presente momento, de denúncia em face do requerente, e o inquérito policial perdura há anos sem explicação razoável, sob pretexto de realização de novas e infindáveis diligências pela Polícia Federal, não resultando em elementos probatórios suficientes para deflagração da persecução penal. 



    Nesse sentido, nas informações prestadas às fls. 4.279/4.291, o Juízo da 1ª Zona Eleitoral do Distrito Federal narrou que os autos do Inquérito Policial n. 0600020-06.2021.6.07.0000 encontram-se, desde 4.7.2022 e de forma sucessiva, com vistas à Polícia Federal pelo prazo de 90 (noventa) dias, não sendo adotadas providências adicionais pela autoridade policial. 



    (...)



    Diante da atual falta de perspectiva de obtenção de novos elementos que autorizem conclusão diversa, considerando que os fatos investigados remontam ao ano de 2016, forçoso reconhecer a ausência de justa causa para a continuidade das investigações, bem como para inexistência de outras diligências eficazes a permitir a continuidade das investigações. 



    Portanto, não havendo providências adicionais a serem adotadas, avulta razão ao requerente na arguição de violação ao princípio constitucional da duração razoável do processo e na afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal, que, na Petição n. 8.186, reconheceu o direito do investigado à razoável duração do processo, consignando a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, nos casos em que forem descumpridos os prazos para a instrução do inquérito ou para oferecimento de denúncia”. 



    Sendo esse o quadro, tem-se que as circunstâncias do caso estão a revelar similitude e a reclamar identidade de tratamento jurídico, de modo que o procedimento apuratório, em relação ao requerente, igualmente se alastra ao longo do tempo sem amparo em provas contundentes da prática de delito, o que conduz à inobservância da garantia da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. 



    3. Sendo assim, defiro o pedido de extensão para determinar o arquivamento do inquérito policial em relação ao requerente Fábio Tokarski, com a expressa ressalva do art. 18 do Código de Processo Penal. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de março de 2024. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente